Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0707512-06.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARLOS ANTONIO COELHO DECISÃO Trata-se de análise de juízo de retratação em Recurso Inominado. O processo estava suspenso após o Acórdão ID 16422053 acolher em parte os embargos de declaração interpostos em face do Acórdão ID 14481482 que julgou o Recurso Inominado tão somente para determinar a suspensão do feito para aguardar o julgamento pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do processo no 0700119-16.2020.8.07.9000. Com o julgamento daquele pedido de uniformização de jurisprudência, permite-se a volta do curso processual, sendo o tema pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao esclarecer na Súmula no 22 que: “Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99”. Não obstante, compulsando os autos, identifica-se que o Acórdão ID 14481482 manteve a sentença, ao constatar a prescrição da pretensão punitiva face o transcurso do prazo prescricional quinquenal para o término do processo administrativo. Portanto, ainda que a Súmula 22 da TUJ autorize a aplicação da prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, identifica-se que a tese sumulada não interfere nos termos do Acórdão, eis que o julgado não afronta o entendimento pacificado pela TUJ, o que inviabiliza o reexame do Acórdão recorrido. Nestes termos, certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão e devolvam-se à Vara de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator